Tribunal: TJSP
Processo: 2264624-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU– Exercícios de 2013 e 2015 a 2017 – Município de Sertãozinho – Sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade com prosseguimento da execução fiscal – Pretensão à reforma pela CDHU – Admissibilidade – Legitimidade passiva 'ad causam' configurada – Contrato de venda e compra não registrado no Cartório Imobiliário – Cabe ao legislador

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU– Exercícios de 2013 e 2015 a 2017 – Município de Sertãozinho – Sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade com prosseguimento da execução fiscal – Pretensão à reforma pela CDHU – Admissibilidade – Legitimidade passiva 'ad causam' configurada – Contrato de venda e compra não registrado no Cartório Imobiliário – Cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no art. 34, do CTN – Súmula 399, do C. STJ – Imunidade recíproca inocorrente – Benefício que não se estende às sociedades de economia mista - Isenção configurada – Tributo municipal incidente sobre imóveis que pertencem à CDHU e se encontram sob seu domínio – Lei municipal n° 3137/1996 que concede isenção fiscal para imóveis pertencentes à CDHU, destinados à execução de projetos de casas populares – Atendimento aos requisitos legais – Sentença reformada extinguindo a execução fiscal (arts. 783, 803, I, e 485, IV, todos do CPC/15) - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264624-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
-
CDHU,
é
agravado
MUNICÍPIO DE
SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264624-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34.011
2
Agravo de Instrumento no 2264624-45.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante : Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo – CDHU
Agravado : Município de Sertãozinho
Interessado: José Aparecido Lima
Comarca : Sertãozinho - SEF
Voto no 34.011
Agravo de instrumento – Execução Fiscal
IPTU
Exercícios de 2013 e 2015 a 2017
Município de
Sertãozinho
Sentença que rejeitou a exceção de pré-
executividade com prosseguimento da execução fiscal

Pretensão à reforma pela CDHU
Admissibilidade

Legitimidade passiva 'ad causam' configurada Contrato de
venda e compra não registrado no Cartório Imobiliário
Cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do
tributo, contemplando qualquer das situações previstas no
art. 34, do CTN
Súmula 399, do C. STJ Imunidade
recíproca inocorrente
Benefício que não se estende às
sociedades de economia mista - Isenção configurada

Tributo municipal incidente sobre imóveis que pertencem à
CDHU e se encontram sob seu domínio Lei municipal n°
3137/1996 que concede isenção fiscal para imóveis
pertencentes à CDHU, destinados à execução de projetos de
casas populares
Atendimento aos requisitos legais
Sentença reformada extinguindo a execução fiscal (arts.
783, 803, I, e 485, IV, todos do CPC/15) - Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo CDHU da r. decisão digitalizada nas págs.100/109 dos
autos originários que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida
pela cobrando à execução fiscal que lhe move o Município de
Sertãozinho cobrando IPTU dos exercícios de 2013 e 2015 a 2017, no
valor total de R$2.010,21, entendendo pela legitimidade passiva 'ad
causam' da executada. Não houve condenação nos ônus de
sucumbência.
Insurge-se
a
CDHU-agravante
(págs.01/16-autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264624-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34.011
3
principais) sustentando sua ilegitimidade passiva 'ad causam', isenção de
tributos e aplicação do benefício da imunidade tributária invocando
doutrina e jurisprudência. Requer provimento ao agravo.
Regularmente processado o recurso, o agravado foi
intimado e apresentou contraminuta (págs.46/65).
É o relatório.
Inicialmente, de acordo com a doutrina e jurisprudência
dominante, a objeção de pré-executividade permite o exame de questões
de ordem pública, ainda que o juízo não esteja seguro, e desde que não
haja necessidade de dilação probatória. Desse modo, é possível suscitar
para exame judicial matéria relativa às condições da ação, entre as quais
a legitimidade de parte, litispendência, higidez do título executivo,
prescrição, decadência, pagamento, pugnando pela extinção do processo
por falta de preenchimento dos requisitos legais.
Aliás, reza a Súmula 393 do STJ:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória”.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de
Sertãozinho contra a Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU cobrando IPTU dos
exercícios de 2013 e 2015 a 2017 (cf. CDA's às págs. 02/08-autos
originários), distribuída a ação em 19.12.2018.
Citada, a executada ofereceu exceção de pré-
executividade (págs.17/38-autos originários) arguindo ilegitimidade
passiva ad causam, imunidade recíproca e isenção tributária, cuja r.
decisão foi desfavorável à excipiente que busca, nesta sede, reverter o
resultado do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264624-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34.011
4
Assiste razão à recorrente em relação à isenção.
No caso, cumpre observar dos documentos constantes
dos autos que a CDHU foi criada mediante prévia autorização da Lei
estadual 905/75, com a finalidade de “... promover a ascensão social das
famílias urbanas com renda equivalente a até cinco salários mínimos e a
propiciar, em relação a essas famílias: I redução gradual, até sua eliminação, do
déficit habitacional; II
atendimento da demanda de habitações das novas
famílias; III condições para melhoria e ampliação das habitações já existentes;
IV acesso aos serviços urbanos essenciais; e V
estímulo e fortalecimento da
capacidade de organização comunitária”.
Quanto a alegada ilegitimidade passiva 'ad causam',
verifica-se dos autos que, conquanto tenha sido mencionado que a
CDHU tenha compromissado à venda o imóvel objeto da cobrança a
terceira pessoa (José Aparecido de Lima-págs.29/33-autos principais),
não é possível reconhecer tal ilegitimidade passiva, porquanto não foi
providenciado o registro do instrumento particular no Cartório
Imobiliário.
A esse respeito, o C. STJ, por sua Primeira Turma,
deixou assente caber ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do
tributo, contemplando qualquer das situações insertas no art. 34, do
CTN, que define como contribuinte o proprietário, o titular do domínio
útil ou o possuidor a qualquer título, podendo a autoridade
administrativa optar por um ou outro, com vistas a facilitar o
procedimento de arrecadação.
Oportuno consignar que vários outros precedentes
seguiram-se na mesma trilha, no sentido de ser permitida a
concomitância do titular do domínio útil do imóvel e do seu possuidor a
qualquer título, quanto à sujeição passiva da relação jurídico-tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264624-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34.011
5
Mister conferir especial destaque ao REsp no 752.815/SP,
relatado pelo Min. Luiz Fux, 1a Turma, julgado em 27.02.2007, DJ
15.03.2007, no qual restou patente que a existência de possuidor, apto a
ser considerado contribuinte de IPTU, não teria o condão de implicar a
exclusão automática do titular do domínio, ou seja, aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis, do polo passivo da
obrigação tributária, de modo que o possuidor, na qualidade de
compromissário-comprador, pode ser tido como contribuinte do IPTU,
em conjunto com o proprietário do imóvel.
Estes entendimentos do C. STJ consolidaram-se,
rumando na edição da Súmula 399:
“Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU (Imposto predial e territorial urbano)”.
Destarte, verifica-se que a hipótese vertente corresponde
ao sufragado entendimento do STJ, nos termos do REsp n.o
1.111.202/SP, que ora se transcreve:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
CONTRATO
DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do
CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto
seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU. Precedentes REsp no 979.970/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; (...) 3. Ao legislador municipal
cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das
situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o
proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título,
pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação” (...) Acórdão sujeito ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08” (REsp no
1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ 18.6.2009)
grifei.
Ao contrário do entendimento da parte executada, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264624-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34.011
6
alienação do imóvel a terceiro, por si só, não conduz à exclusão
automática da titular do domínio, ou seja, aquela que tem a propriedade
registrada no Cartório de Imóveis, do polo passivo da obrigação
tributária, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva 'ad
causam' da agravante, porquanto tal instrumento, como dito, não fora
registrado no Cartório Imobiliário, a teor do art. 1.245, §1.o, do Código
Civil ('Art.1245-'Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no
Registro de Imóveis. §1o-Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel').
Nesse sentido já se posicionou esta E. 18.a Câmara de
Direito Público, em acórdão de minha relatoria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal
IPTU

Exercícios de 2007 a 2009
Exceção de pré-executividade
rejeitada Pretensão à reforma da decisão Inadmissibilidade
Existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do
IPTU que não implica a exclusão automática do titular do
domínio Autoridade administrativa que pode optar por um ou
por outro sujeito passivo, com vistas a facilitar o procedimento de
arrecadação
Aplicação da Súmula 399 do C. STJ -
Ilegitimidade
passiva
'ad
causam'
não
configurada

Manutenção da agravante no polo passivo da ação
Agravo
desprovido” (AI no 2265825-48.2015.8.26.0000,.18.02/2016).

grifei
De outro lado, no que se refere à alegada imunidade
recíproca, preservados entendimentos em sentido contrário, entendo que
a agravante (CDHU) não faz jus a referido benefício.
Conforme dispõe o parágrafo 2.o, do art. 173, da CF, “as
empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão
gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado”.
Com efeito, tenho que às sociedades de economia mista
não deve ser estendido o benefício da imunidade tributária previsto no
art. 150, VI, “a”, da CF, pois se trata de empresa com patrimônio próprio
e que recebe tarifa, atuando, verdadeiramente, sob regime de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264624-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34.011
7
privado, aplicando-se ao caso a exceção prevista no §3o do art. 150, da
C.F:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios: (...)
VI instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
§ 2.o - (...) - § 3.o - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo
anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços,
relacionados com exploração de atividades econômicas regidas
pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em
que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas
pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da
obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel”.
grifei
O festejado jurista Roque Antônio Carrazza, assim se
manifesta sobre a previsão constitucional do § 3.o do supracitado artigo:
“Com a só leitura deste parágrafo já percebemos que, sempre que
uma pessoa política explorar atividades econômicas, sujeita-se aos
impostos pertinentes (IPI, ICMS, imposto sobre a importação,
etc.).O princípio da imunidade recíproca já não vale para ela.
Assim, por exemplo, mantém armazéns para que seus funcionários
neles adquiram produtos, não há como considera-la imune ao
ICMS. Pelo contrário, como qualquer pessoa privada, é passível de
ser acolhida por este imposto. (...) Em suma, quando a pessoa
política desempenha atividades tipicamente privadas o princípio
da imunidade recíproca não a beneficia. Ele só alcança quando
desempenha suas funções típicas (atividades públicas, i. é., estatais
propriamente ditas). A imunidade também não beneficia as pessoas
políticas enquanto exercem atividades econômicas, mediante
contraprestação ou recebimento de preços ou tarifas' (in “Curso
de
Direito
Constitucional
Tributário”,26aed.,Ed.Malheiros,2010, p.75).
Cumpre observar o disposto no art. 1o, da Lei estadual
905/75 (a lei que criou a CDHU):
“Art. 1.o - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as
providências necessárias à participação do Estado no Plano
Nacional da Habitação Popular (PLANHAP), destinado a
promover a ascensão social das famílias urbanas com renda
equivalente a até cinco salários-mínimos e a propiciar, em
relação a essas famílias:
I - redução gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional;
II - atendimento da demanda de habitações das novas famílias;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264624-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34.011
8
III - condições para melhoria e ampliação de habitações já
existentes;
IV - acesso aos serviços urbanos essenciais; e
V - estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária. No entanto, embora seu capital social seja
majoritariamente público, trata-se de sociedade de economia mista,
sujeita ao regime jurídico de direito privado, não fazendo jus à
imunidade do art. 173, § 2o, da CF:
“Art. 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional
ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei”. (...)
“§ 2.o - As empresas públicas e as sociedades de economia mista
não poderão gozar de privilégios não extensivos às do setor
privado”. grifei
A respeito do tema, colaciona Leandro Paulsen, in
“Direito Tributário: Constituição e Código Tributário”, 12a ed., Porto
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010:
“(...) Em regra, não alcança empresas públicas e sociedades de
economia mista. As empresas públicas e sociedades de economia
mista estão excluídas da imunidade, não sendo beneficiadas, salvo
quando prestadoras de serviço público em regime de monopólio”
(p. 226, nota 6 ao art. 150, VI, “a”, CTN). “(...) A contrário sensu,
as empresas públicas e as sociedades de economia mista poderão
gozar de privilégios fiscais não extensíveis às do setor privado, se
prestadoras de serviço público, exercido em regime de
exclusividade” (p. 430, nota 1 ao art. 173, § 2.o, CTN).
Como se pode ver, esse não é o caso da CDHU que,
embora tenha objeto social dirigido ao atendimento de projetos
habitacionais populares e à promoção de desenvolvimento urbano no
Estado de São Paulo, exerce atividade que confronta com a de outras
empresas do setor privado, o que impede lhe seja concedida imunidade
recíproca, sob a pena de violação do princípio da isonomia e da livre
concorrência.
Nesse sentido, já se posicionou a E. 15.a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264624-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34.011
9
Direito Público:
“APELAÇÃO EXECUÇAO FISCAL IPTU - Exercícios de 2008
a 2011
Município de Francisco Morato
Imóvel tributado
pertencente à CDHU - Alegação de imunidade recíproca

Descabimento, eis que o benefício não se estende às sociedades de
economia mista
Precedentes desta Corte - RECURSO
PROVIDO” (Apelação no 0903956-73.2012.8.26.0197, rel. Des.
Rodrigues de Aguiar, j. 06/11/2014) - grifei.
E também a 14.a Câmara de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal
IPTU

Exercícios de 2008 a 2011 - Decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade - Alegação de imunidade recíproca Descabimento
- Benefício que não se estende às sociedades de economia mista -
Precedentes desta Corte - Honorários advocatícios - Sucumbência
indevida na hipótese de rejeição da exceção. Recurso parcialmente
provido” (Agravo de instrumento no 2032121-96.2013.8.26.0000,
rel. Des. João Alberto Pezarini, j. 12/12/2013)
grifei. Nesse
diapasão também já decidiu esta 18a Câmara no
julgamento do Apelo no 2193675-06.2014.8.26.000
(comarca Botucatu).
Difere-se, portanto, a agravante de empresas delegatárias
do serviço público que atuam em regime de monopólio, tais como a
ECT e a Infraero, pois, neste caso, se equiparam à pessoa política
delegante e se beneficiam do princípio da imunidade recíproca.
Ao caso, portanto, a contrário senso, tratando-se de
empresa que não detém o monopólio estatal, não se aplica a hipótese da
imunidade recíproca prevista no §2o do art. 150, da CF, mas sim a
exceção contida no §3o do referido artigo.
Some-se a isso o entendimento da mais abalizada
doutrina no seguinte sentido, ao qual me filio:
“Todas as empresas públicas e sociedades de economia mista,
como entidades paraestatais que são, devem ajustar-se ao mesmo
regime tributário aplicável às empresas privadas, porque, como já
visto, todas exercem, em sentido amplo, atividades econômicas.
Desse modo, não importará se o objeto é a prestação de serviço
público ou o desempenho de atividade econômica stricto sensu.
Na medida em que o Estado as instituiu, cobrindo-lhe com as
vestes do direito privado, deve arcar com os efeitos tributários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264624-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34.011
10
normais incidentes sobre as demais empresas privadas. A
imunidade e os privilégios fiscais só se justificam para as pessoas
de direito público, estas sim representando o próprio Estado. Por
outro lado, não conseguimos vislumbrar no § 2o do citado art.
173 da CF amparo para essa distinção: as empresas públicas e
as sociedades de economia mista não poderão gozar de
privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Desse
modo,
não
podemos
aceitar
essa
visão
que privilegia
tributariamente o Estado no que toca às entidades paraestatais,
quando ele mesmo tem à sua disposição outros mecanismos
(administração
direta,
autarquias,
fundações
públicas)
suscetíveis da incidência desses privilégios, como emana do texto
constitucional” (José dos Santos Carvalho Filho (Manual de
Direito Administrativo, Lumen Juris, 20a Ed, 2008, pp. 473) - grifei
Ora, independentemente de a empresa pública ou a
sociedade de economia mista prestar serviço público ou não, via de
regra, reveste-se primordialmente de atributos de pessoa jurídica de
direito privado, inclusive quanto às obrigações tributárias.
Assim, não há que se falar em imunidade tributária no
caso vertente.
Todavia, há que ser reconhecida a isenção fiscal da
excipiente, preservado o entendimento do MM. Juízo 'a quo'.
Como se sabe, a isenção deve decorrer de lei que regule
inteiramente a matéria, nos termos do artigo 150, parágrafo 6o, da
Constituição Federal (art. 150-Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: § 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução
de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do
disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993), cuidando-
se de uma das espécies de exclusão do crédito tributário.
No caso concreto, o Município de Sertãozinho, por meio
da Lei unicipal no 3.137, de 25 de junho de 1996, em seu art.6o
(págs.17/20-autos principais), isentou do IPTU os imóveis pertencentes
ao
patrimônio
da
excipiente/agravante
(COMPANHIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264624-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34.011
11
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO-
CDHU) voltados a moradias populares.
Dispõe o citado art. 6o da LM no 3.137/1996 (págs.17 e
19-autos principais).
'Enquanto
estiverem
no
domínio
da
Companhia
de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
- CDHU, os bens imóveis, móveis e os serviços, integrantes do
Conjunto Habitacional que ela implantar no Distrito de Cruz das
Posses, ficam isentos de tributos.
É de se concluir, portanto, que não resta dúvida quanto ao
preenchimento dos requisitos autorizadores da isenção, sendo, de um
lado, a condição da CDHU de proprietária do imóvel tributado e, de
outro, a destinação do imóvel à construção de casas populares.
Destarte, é vedado ao Município exigir da CDHU
pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel apontado nos títulos
executivos que embasam a Execução Fiscal quando a própria legislação
municipal estabelece que para obtenção da isenção é necessário que a
propriedade seja daquela e destinado ou utilizado para implementação
de empreendimentos habitacionais destinados a programas habitacionais,
o que se verifica na hipótese vertente. Aliás, descabida a assertiva de que
haveria necessidade de requerimento administrativo para a obtenção da
isenção legal.
Nesse diapasão, vale trazer à baila o acórdão desta C. 18a
Câmara de Direito Público, proferido nos autos do Agravo de
Instrumento no 2204349-33.2020.8.26.0000, em caso semelhante
oriundo da mesma comarca (Sertãozinho):
'EXECUÇÃO FISCAL - Legitimidade de parte Contrato de
Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Legitimidade passiva do
possuidor (promitente comprador) e do proprietário (promitente
vendedor) - Precedentes do STJ. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
CDHU - Sociedade de Economia Mista - Imunidade recíproca -
inexistente na espécie - Benefício que não alcança sociedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264624-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34.011
12
economia mista - Precedentes desta Corte - Orientação do
Colendo STF no sentido de que o serviço prestado por empresa de
economia mista, para resultar em inaplicabilidade da vedação de
que trata o art. 173, §2o, da Constituição Federal, deve ser
público, indisponível e prestado em regime de exclusividade, o que
não é o caso. ISENÇÃO CDHU - Sociedade de Economia
Mista - Lei Municipal no 3.761/2002 que concede isenção fiscal
para imóveis pertencentes à CDHU, destinados à execução de
projetos de casas populares Atendimento aos requisitos legais
Execução fiscal extinta - Exceção de preexecutividade acolhida
Decisão reformada - Recurso Provido' (...) Na hipótese em tela,
os requisitos legais foram atendidos, merecendo lembrar que o
imóvel tributado é caracterizado como popular, sendo certo que a
própria CDHU acostou nos autos da Execução fiscal cópia do
instrumento particular denominado “Termo de Permissão
Onerosa de Uso do Imóvel”, à evidência não levado a registo...”
(Rel. Des. Burza Neto, j. 14.10.2020); - destacado -
Acrescento, no mesmo sentido: 'Execução fiscal. IPTU. A exceção de
pré-executividade oposta pela CDHU foi acolhida para reconhecer sua
ilegitimidade passiva. A insurgência do agravante não comporta
provimento. Consigne-se que a agravada, embora substitua a
municipalidade na prestação de serviços públicos essenciais (programas
de habitação voltados à população de baixa renda), é pessoa jurídica de
direito privado e concorre com outras entidades públicas e privadas
atuantes no segmento da moradia popular. Não faz jus, portanto, à
pretendida imunidade recíproca, o que violaria os princípios da
isonomia e da livre concorrência. Contudo, o município de São Vicente,
por meio da Lei Municipal 55/08, isentou os imóveis pertencentes ao
patrimônio da agravada, destinados ou utilizados para implantação de
empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares (como
no caso), até o lançamento individualizado do imposto (IPTU)
referente às respectivas unidades autônomas. Não há, desse modo,
ensejo ao acolhimento da irresignação recursal fazendária. Nega-se
provimento ao recurso' (AI no 2167588-03.2020.8.26.0000, 18a Câmara
de Direito Público, Rela. Desa. Beatriz Braga, j. 10/08/2020). grifado -;
'AGRAVO
EXECUÇÃO
FISCAL
EXCEÇÃO
DE
PRÉEXECUTIVIDADE IPTU de 2013 a 2017 Município de
Sertãozinho Extinção do feito de origem Cabimento, pois a CDHU faz
jus à isenção tributária, conforme art. 6o da Lei Municipal 3.761/2002
e precedentes desta Corte que confirmam a benesse fiscal prevista na
legislação municipal - RECURSO PROVIDO para julgar extinta a
execução
em
relação
à
CDHU'
(Apelação
no
2204306-
96.2020.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, 15a Câmara de
Direito Público, comarca de Sertãozinho, j. 16.10.2020)
Dessa forma, de rigor o acolhimento da exceção de pré-
executividade extinguindo a execução fiscal, tão somente em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264624-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34.011
13
reconhecimento da sua isenção tributária a que faz jus a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU, pelas razões expostas, sucumbente, arcará o Município com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da
execução, nos termos do artigo 85, §2o c.c. 3o, I, CPC/15.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
acolher a exceção de pré-executividade extinguindo a execução fiscal,
nos termos dos arts. 783, 803, I, e 485, IV, todos do CPC/15, nos termos
explicitados.
Roberto Martins de Souza
Relator